Tribunal: TJMT
Processo: 0011375-13.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0011375-13.2017.8.11.0004
APELANTE: ELOIDE DOS SANTOS
APELADA: ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.
Imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do litígio.
No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.
“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).
Documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação. Os depoimentos testemunhais foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo animus domini, tudo isso corroborando a prova documental coligida.
Não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011375-13.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BORGES DOS REIS - CPF: 170.680.966-20 (APELADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), DAPHNIS OLIVEIRA - CPF: 069.313.086-53 (ADVOGADO), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (APELADO), ELOIDE DOS SANTOS - CPF: 690.733.331-72 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), SIONE ELIAS DOS REIS - CPF: 252.320.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS (APELADO), LARA LORRANA SIQUEIRA OLIVER - CPF: 059.277.511-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “simplesmente contraria o legitimo domínio”, observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do litígio.

No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018).

Documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação. Os
depoimentos testemunhais foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo
animus domini
, tudo isso corroborando a prova documental coligida.

Não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “
objeto de tese ou antítese nos autos”, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011375-13.2017.8.11.0004

APELANTE:

ELOIDE DOS SANTOS

APELADA:

ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELOIDE DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos do processo da “Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada”, ajuizada contra o recorrente pela parte apelada
ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS
, julgou procedente a pretensão reivindicatória, condenando o requerido/apelante “
a restituir ao Autor, no prazo de 20 (vinte) dias, o imóvel em referência, locado sob os lotes nos. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra, individualizados pelas Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com área total de 3.137,50m2, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido”
. Também foi julgado improcedente
“o pedido de Usucapião formulado pelo Requerido, pela absoluta falta de prova do preenchimento de seus requisitos”
.

A parte requerida/apelante foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Na razões do apelo Id. 153233513, a parte apelante aduz, em síntese: que nunca aconteceu o esbulho de sua parte narrado pela parte autora; que as provas coligidas ao feito comprovam a posse mansa, pacífica e sem oposição pelo período aquisitivo, sendo procedente a pretensão de usucapião; que os contratos apresentados demonstram a sua posse durante todo o período aquisitivo e a de seus antecessores; que o senhor Fernando Borges Reis, já falecido, bem como sua viúva e qualquer pessoa da família nunca tiveram a posse dos imóveis objeto da pretensão; que juntou ofício da prefeitura autorizando-o a solicitar à empresa concessionária a realização de ligação para o fornecimento de água; que juntou comprovantes de faturamento de fornecimento de energia elétrica em nome do filho da pessoa que lhe vendeu o imóvel e de outras pessoas; que seria descabida a improcedência da usucapião e que o magistrado
a quo
teria dado a entender anteriormente que tal pretensão seria cabível; que os pontos controvertidos fixados no despacho saneador foram fixados pontos controvertidos que em sua opinião comprovam seu direito à usucapião; que as provas testemunhais colhidas em audiência comprovam que exerceu a posse na área objeto do litígio, fazendo jus à usucapião; que adquiriu de boa-fé os lotes objeto do litígio; que houve demonstração da defesa da propriedade do requerido, que estava na plena posse do que era seu; que
“apesar de formalmente pertencerem a FERNANDO BORGES REIS, desde 09/01/1984, estão sob a posse mansa e pacifica do Requerido por mais de 20 anos”,
estando implementados os requisitos da usucapião; que houve sucessão possessória das posses anteriores exercidas sobre os imóveis; que o lapso de tramitação da demanda também deve ser sopesado como período de prescrição aquisitiva; que satisfaz os requisitos do art. 1.238 do CC para fins de usucapião dos imóveis objeto do litigio; que faz jus à indenização pelas benfeitorias que realizou de boa-fé nos imóveis na forma do art. 1.219 do CC.

O apelante pede
“seja CONHECIDO e PROVIDO, e que consequentemente, haja a INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA ATACADA para determinar o reconhecimento do período aquisitivo da Usucapião”
. Acaso mantida a sentença, pede
“seja de fato e de direito INDENIZADO o requerido nas benfeitorias UTEIS e NECESSÁRIAS feitas por ele ao longo do período que ocupou a área que tinha como sua, pois adquiriu de boa-fé”.

Certidão da tempestividade da apelação no Id. 153233519.

A parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 153233521, sustentando, em síntese, a manutenção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Certificado no Id. 153614195 que o requerido/apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELOIDE DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos do processo da “Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada”, ajuizada contra o recorrente pela parte apelada
ESPÓLIO DE FERNANDO BORGES REIS
, julgou procedente a pretensão reivindicatória condenando o requerido/apelante “
a restituir ao Autor, no prazo de 20 (vinte) dias, o imóvel em referência, locado sob os lotes nos. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra, individualizados pelas Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com área total de 3.137,50m2, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido”
. Também foi julgado improcedente
“o pedido de Usucapião formulado pelo Requerido, pela absoluta falta de prova do preenchimento de seus requisitos”
. A parte requerida/apelante foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

O apelante pede
“seja CONHECIDO e PROVIDO, e que consequentemente, haja a INTEGRAL REFORMA DA SENTENÇA ATACADA para determinar o reconhecimento do período aquisitivo da Usucapião”
. Acaso mantida a sentença, pede
“seja de fato e de direito INDENIZADO o requerido nas benfeitorias UTEIS e NECESSÁRIAS feitas por ele ao longo do período que ocupou a área que tinha como sua, pois adquiriu de boa-fé”.

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Nesta senda, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correto e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido. A propósito, e
is os fundamentos da sentença recorrida Id. 153233512:

“16. É O RELATÓRIO. DECIDO.

17. Cabe, inicialmente, salientar que a ação reivindicatória “é a ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 9a ed., Ed. Atlas, São Paulo: 2009, p. 225).

18. A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário. Encontra-se prevista no caput do art. 1.228 do Código Civil, que assim disciplina:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

19. Em regra, as ações possessórias divergem das ações reivindicatórias, pois, as primeiras possuem como causa de pedir a “posse de fato” e objetivam a manutenção ou reintegração da posse, enquanto as reivindicatórias possuem como causa de pedir “a propriedade” e buscam o reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa.

20. Além disso, a ação reivindicatória possui como pressupostos de admissibilidade, a titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a posse injusta do réu (AC no. 64771/2011 – TJ/MT).

21. A causa de pedir, ora perseguida é a propriedade e o reconhecimento do direito do Autor sobre a coisa que alega estar indevidamente sob a posse do Requerido.

22. O conceito de posse injusta, no caso de ações reivindicatórias, não se dessume, única e exatamente do art. 1.200, do Código Civil/2002, isto é, prescinde de violência, precariedade ou clandestinidade.

23. Na ação reivindicatória o sentido de posse injusta torna-se mais amplo, pois caso considerarmos que a posse de boa-fé possa excluir ou culminar pela improcedência da petitória, estaríamos praticamente excluindo o domínio. Contudo, é imperioso reconhecer que mesmo a posse de boa-fé deve ceder espaço ao domínio, em especial nessa ação específica que o defende.

24. Sobre o tema, assim ensina a jurisprudência:

“A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. O conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se meramente pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação. [...]” (TJSC - AC n. 2009.039149-6, de Criciúma, Relator: Des. Fernando Carioni, J. 12/11/2009) (Ap. Cível n. 2012.022764-1, de São João Batista, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 14-6-2012).

25. Outrossim, na ação reivindicatória que se funda no domínio, caso a parte adversa também apresente, em defesa, algum título de propriedade, torna-se necessária a análise do pedido com base no título apresentado, haja vista, que em havendo conflito, caberá ao julgador analisar e resolver a questão considerando o aspecto do “melhor título”.

26. Em análise à documentação acostada, depreende-se que a parte Autora trouxe aos autos cópias das Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, com área total de 3.137,50m2, comprovando de pronto a titularidade dos lotes de no. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra.

27. As Matrículas supracitadas individualizam o imóvel em litígio e comprovam a propriedade da parte Requerente, que segundo consta, adquiriu o mencionado imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 06.10.1983, às fls. 105/108, do livro 199, do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, registrada em 09.01.1984, diretamente da E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, proprietária primitiva do imóvel que possui origem na Matrícula no. 1.489, do CRI de Barra do Garças/MT.

28. O Requerido, por outro lado, alegou em sua contestação que adquiriu o mencionado lote por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda, firmado com ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO, em 05.07.2001 (fls. 10, do ID. 48809528), que adquiriu tais direitos de JOSÉ LEÃO NETO, em 30.04.2001 (fls. 08, do ID. 48809528), que adquiriu de JUAREZ MARQUES DA SILVA e sua esposa JANE KELLE DE ABREU ALMEIDA MARQUES, em 14.08.2000 (fls. 06/07, do ID. 48809528), que por sua vez adquiriu de ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, em 14.03.2000, sendo que este se referia tão somente a uma área de 80m2 (fls. 05, do ID. 48809528), enquanto os demais contratos tinham por objeto uma área de 6.400m2 e mencionavam que se tratava de área de terras pertencente à municipalidade e outros.

29. Da simples análise dos Contratos de Compra e Venda apresentados pelo Autor, torna evidente que negociou com ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO, uma área descrita como pertencente à municipalidade e outros. Ora, se a área sabidamente não pertencia ao vendedor, por certo, não teria este o direito de negociar direitos de propriedade com o Requerido.

30. Nesse diapasão, o Autor faz prova de um título aquisitivo de propriedade, devidamente registrado junto às Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do CRI local e o Requerido, por sua vez, apresentou tão somente Contrato de Compra e Venda, no qual fazia menção expressa de que a área era pertencente à municipalidade e Terceiros, logo, não era, de direito, titular do domínio.

31. Destarte, é sabido que o Contrato Particular de transferência de propriedade imóvel que não se achar devidamente inscrito no Cartório de Registro de Imóveis competente, não pode ser invocado em face de Terceiros, haja vista que por sua própria natureza constitui-se em direito meramente interpessoal, conforme disciplina o art. 1.245, §§ 1o e 2o, do CC./2002, senão vejamos:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1° Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2° Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

32. A Escritura Pública de Compra e Venda de um imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, além de ter o condão de transferir a propriedade, torna público o direito real e oponível contra todos, ao passo que o Contrato Particular de Compra e Venda, versa sobre direitos pessoais, com oponibilidade somente entre os contratantes, não constituindo título hábil para a comprovação do domínio.

33. É certo, ainda, que o Requerido não se desincumbiu do ônus da impugnação específica concernente aos documentos comprobatórios da propriedade acostados pelo Autor (fls. 27/40, do ID. 48809513), limitando-se a apresentar cópias de Contratos Particulares de Compra e Venda (fls. 05/10, do ID. 48809528), que sequer possuem registro no Cartório competente e, portanto, não são capazes de demonstrar o domínio da área em litígio, bem como não apresentou qualquer elemento de prova capaz de justificar sua tese defensiva de Usucapião.

34. Dito isso o acolhimento da pretensão reivindicatória, é medida que se impõe.

DA USUCAPIÃO

35. O Requerido alegou em sua contestação, o transcurso de lapso temporal suficientemente capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do imóvel, em seu favor.

36. Com relação à Usucapião, o art. 1.242, do CC/2002, dispõe que:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

37. No entanto, forçoso dizer que apesar de cabível a alegação de decurso do prazo para a prescrição aquisitiva, em sede de contestação, o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade com todos os seus efeitos, exigem a propositura de ação própria de Usucapião, notadamente, em face das peculiaridades próprios do procedimento especial que regem o mencionado instituto.

38. No mesmo sentido, aponta a jurisprudência dos nossos Tribunais, senão vejamos.

“[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.” (STJ - REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

39. No caso em apreço, observo que para a comprovação de sua posse, com a intenção de dono, o Requerido limitou-se a colacionar aos autos as Cópias dos Contratos Particulares de Compra e Venda, de algumas contas de energia, das quais não é possível extrair a exata localização da Unidade Consumidora para a individualização da área (fls. 44/51, do ID. 48809528) e fotografias de sucatas de automóveis no terreno e de umas crianças (fls. 39/43, do ID. 48809528) que, por certo, não são suficientes para a demonstração da posse e nem do seu exercício com “animus domini”.

40. Portanto, é clarividente que o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto a comprovação do direito alegado e, nem tampouco, com relação a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/2015).

41. Desta feita, a improcedência do pleito defensivo consistente na prescrição aquisitiva, é medida de justiça.

42. Por fim, deixo de mencionar sobre eventual retenção de benfeitorias, tendo em vista que não foi objeto de tese ou antítese nos autos. Além disso, as próprias fotos acostadas pelo Requerido demonstram que inexistem benfeitorias no terreno que serve tão somente de depósito de sucatas de veículos a céu aberto.

DISPOSITIVO:

43. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.228 e art. 1.220, todos do Código Civil de 2002, JULGO PROCEDENTE a pretensão reivindicatória deduzida na inicial, razão pela qual CONDENO o Requerido ELOIDE DOS SANTOS a restituir ao Autor, no prazo de 20 (vinte) dias, o imóvel em referência, locado sob os lotes nos. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra, individualizados pelas Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com área total de 3.137,50m2, por restar demonstrada a propriedade, ora reivindicada, em detrimento da posse injusta do Requerido.

44. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Usucapião formulado pelo Requerido, pela absoluta falta de prova do preenchimento de seus requisitos.

45. FIXO desde já, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento da presente decisão (art. 139, IV, do CPC/2015).

46. CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85 §2o, CPC/2015. Contudo, ISENTO-O do pagamento das aludidas verbas, visto que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese do art. 98, do CPC/2015.

47. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

48. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

49. Expeça-se o necessário.

50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças / MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Como se vê, a sentença proferida enfrentou corretamente os argumentos deduzidos pela parte requerida/apelante, especialmente a tese defensiva de exceção de competência.

Neste sentido, tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Ademais, como bem destacado pelo juízo
a quo, o
conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.
No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém,
no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor
. Assim,
entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto, quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito
. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJMT, N.U 0004196-10.2008.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL PRO INDIVISO – TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – INDIVISIBILIDADE DO BEM APÓS A PARTILHA – COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS DO IMÓVEL – CONDOMÍNIO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA SAISINE – POSSE INJUSTA DO RÉU – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228).
(...). 4.
O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir
.”
(TJMT, N.U 1001188-32.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei)

Neste contexto, imergindo na análise da injustiça da posse em sentido amplo, como sendo aquela que “
simplesmente contraria o legitimo domínio”
,

observa-se que na sentença recorrida o togado singelo analisou de forma pertinente e escorreita qual das partes tem o “melhor título”, isto para aferir qual delas teria posse justa e qual teria a injusta, eis que ambas as partes embasaram suas teses defensivas com base em títulos, documentos que legitimariam a posse deles sobre as áreas objeto do litígio.

Veja-se o teor da sentença recorrida no tocante:

“(...)

25. Outrossim, na ação reivindicatória que se funda no domínio, caso a parte adversa também apresente, em defesa, algum título de propriedade, torna-se necessária a análise do pedido com base no título apresentado, haja vista, que em havendo conflito, caberá ao julgador analisar e resolver a questão considerando o aspecto do “melhor título”.

26. Em análise à documentação acostada, depreende-se que a
parte Autora trouxe aos autos cópias das Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, com área total de 3.137,50m2, comprovando de pronto a titularidade dos lotes de no. 01; 02; 03; 04; 05; 24; e 25, da quadra 246, do loteamento Jardim Nova Barra
.

27.
As Matrículas supracitadas individualizam o imóvel em litígio e comprovam a propriedade da parte Requerente, que segundo consta, adquiriu o mencionado imóvel por meio de
Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 06.10.1983
, às fls. 105/108, do livro 199, do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT,
registrada em 09.01.1984
, diretamente da E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, proprietária primitiva do imóvel que possui origem na Matrícula no. 1.489, do CRI de Barra do Garças/MT
.

28.
O Requerido, por outro lado,

alegou em sua contestação que adquiriu o mencionado lote por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda, firmado com ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO,
em 05.07.2001
(fls. 10, do ID. 48809528), que adquiriu tais direitos de JOSÉ LEÃO NETO,
em 30.04.2001
(fls. 08, do ID. 48809528), que adquiriu de JUAREZ MARQUES DA SILVA e sua esposa JANE KELLE DE ABREU ALMEIDA MARQUES,
em 14.08.2000
(fls. 06/07, do ID. 48809528), que por sua vez adquiriu de ANTÔNIO ALVES DE SOUZA,
em 14.03.2000
,
sendo que este se referia tão somente a uma área de 80m2 (fls. 05, do ID. 48809528), enquanto os demais contratos tinham por objeto uma área de 6.400m2 e mencionavam que se tratava de área de terras pertencente à municipalidade e outros
.

29.
Da simples análise dos Contratos de Compra e Venda apresentados pelo Autor, torna evidente que negociou com ESTEVAM JOSÉ QUEIROZ NETO, uma área descrita como pertencente à municipalidade e outros. Ora,
se a área sabidamente não pertencia ao vendedor, por certo, não teria este o direito de negociar direitos de propriedade com o Requerido
.

30. Nesse diapasão,
o Autor faz prova de um título aquisitivo de propriedade, devidamente registrado junto às Matriculas no. 22.182; 22.183; 22.184; 22.185; 22.186; 22.195; e 22.196, do CRI local
e
o Requerido, por sua vez, apresentou tão somente Contrato de Compra e Venda, no qual fazia menção expressa de que a área era pertencente à municipalidade e Terceiros, logo, não era, de direito, titular do domínio
.

31. Destarte,
é sabido que o Contrato Particular de transferência de propriedade imóvel que não se achar devidamente inscrito no Cartório de Registro de Imóveis competente, não pode ser invocado em face de Terceiros, haja vista que por sua própria natureza constitui-se em direito meramente interpessoal, conforme disciplina o art. 1.245, §§ 1o e 2o, do CC./2002
, senão vejamos:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1° Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2° Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

32. A
Escritura Pública de Compra e Venda de um imóvel
, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, além de ter o condão de transferir a propriedade,
torna público o direito real e oponível contra todos
, ao passo que
o
Contrato Particular de Compra e Venda
, versa sobre direitos pessoais,
com oponibilidade somente entre os contratantes, não constituindo título hábil para a comprovação do domínio
.

33. É certo, ainda, que o Requerido não se desincumbiu do ônus da impugnação específica concernente aos documentos comprobatórios da propriedade acostados pelo Autor (fls. 27/40, do ID. 48809513), limitando-se a apresentar cópias de Contratos Particulares de Compra e Venda (fls. 05/10, do ID. 48809528), que sequer possuem registro no Cartório competente e, portanto, não são capazes de demonstrar o domínio da área em litígio, bem como não apresentou qualquer elemento de prova capaz de justificar sua tese defensiva de Usucapião.

34. Dito isso o acolhimento da pretensão reivindicatória, é medida que se impõe.”
(destaquei)

Veja-se que, como bem destacado na sentença, enquanto a parte autora comprovou ter a anterior titularidade registral das áreas objeto do litígio mediante escritura e registro públicos, o requerido/apelante apresentou frágeis documentos particulares não registrados em cartório (sem ampla publicidade, portanto),
posteriores a titularidade registral da parte autora/apelad
a, dos quais sequer é possível aferir, com segurança, estrita individualização das áreas e a efetiva e segura legitimidade propalada de transmissão de posse entre os alienantes da cadeia documental.

De outra feita, no que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, consigno que a invocada Súmula n° 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o usucapião pode ser arguido como defesa”, não conduz, com todo o respeito ao entendimento da parte, à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença.

Isso porque a modalidade de resposta do réu pela via da reconvenção não constitui forma de “defesa”. É, pois, verdadeira ação própria, ajuizada pelo réu/reconvinte em desfavor do autor/reconvindo dentro do mesmo processo.

Quanto à natureza da reconvenção leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“Em item anterior, viu-se as defesas de que o réu pode lançar mão a fim de evitar a procedência da pretensão do autor. Ao lado, porém, dessas defesas, pode o réu oferecer outra espécie de resposta, que de nenhuma forma se assemelha às defesas vistas. Trata-se da reconvenção, resposta em que o réu deixa a posição passiva que tinha na ação inicialmente proposta – como sujeito em face de quem o autor requer ao Estado a atuação do direito –, passando a, também, ser titular de uma ação própria, deduzida em detrimento do autor . (...) Essa ação do réu poderia, certamente, constituir objeto de processo distinto, mas, por conta da conexão que guarda com o litígio exposto na relação processual já instaurada, admite a lei possa ser a questão trazida para decisão nos mesmos autos da ação principal.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARD, Sérgio Cruz; Manual do Processo de Conhecimento. 5a Edição. São Paulo: Editora RT, 2006, p. 151.)

Neste sentido, a “defesa”, a que alude a referida Súmula, certamente refere-se à hipótese da exceção de usucapião arguida em contestação, esta, sim, verdadeira forma de defesa, a qual se destina apenas a afastar a pretensão veiculada na inicial, não possuindo o efeito de alcançar a efetiva declaração de aquisição do domínio.

De outro lado, além de a ação de reconvenção se sujeitar aos mesmos requisitos exigidos para toda e qualquer ação, inserindo-se, neste contexto, os pressupostos processuais e as condições da ação, contém ela, ainda, requisitos de admissibilidade que lhe são peculiares, aos quais deve, impreterivelmente, se sujeitar, dentre os quais está o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional. E a imprescindibilidade desta relação de coincidência entre os ritos advém do fato de ambas as ações serem processadas em conjunto, aproveitando-se os mesmos atos processuais e as mesmas peculiaridades procedimentais.

A ação de usucapião, assim, além de não se compatibilizar totalmente com o procedimento das ações petitórias, tem rito diferenciado e muito mais moroso (decorrência da necessidade de se possibilitar a intervenção, além do proprietário registral, dos confinantes e das fazendas públicas municipais, estaduais e federais, bem como do
Parquet
), a afastar a possibilidade de trâmite simultâneo.

Nesta senda, Clito Fornaciari Júnior é preciso na análise do tema:

“A admissibilidade da reconventio diante da mudança de rito decorre do fato de que este, tornando-se ordinário, automaticamente, está ampliado, despindo-se de suas nuanças próprias e passando a ser um procedimento exclusivamente de sentença, sede própria da ação reconvencional.

(...)

Quanto à possibilidade de se alegar a usucapião, como matéria de defesa (Súmula 237 do STF), há que se entender a hipótese restritivamente, prestando-se a argüição simplesmente para levar a possessória à improcedência, não definindo a propriedade em favor do réu. Além dos aspectos anteriormente analisados e que inviabilizam a reconvenção no bojo da possessória, há que se acrescentar dois outros: a necessidade de participação de outros sujeitos que não se fazem presentes na possessória (confrontantes, terceiros interessados, Fazenda Pública); por outro lado, seria inviável a inserção de um procedimento especial dentro de outro, o que levaria à desistência do rito especial.”
(FORNACIARI JUNIOR, Clito. Reconvenção no Direito Processual Civil Brasileiro. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 1983).

De fato, a formulação de pedido reconvencional de usucapião gera ampliação processual subjetiva (com a inclusão de muitos terceiros como litisconsortes necessários) e procedimental. É desnecessário dizer que, com o oferecimento da reconvenção, deveria a reconvinte, de forma absolutamente inarredável, expor, na petição, o fundamento do pedido e juntar a planta do imóvel. Deveria, ademais, requerer a citação não só daquele em cujo nome encontra-se registrado o imóvel usucapiendo, mas, também, de todos os seus confinantes, tudo a gerar enorme desordem processual.

Assim, infere-se escorreita a conclusão do juízo sentenciante quanto a improcedência, por total descabimento, da reconvenção de usucapião em ação de reivindicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).
“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)
.”
(TJMT, N.U 1000159-07.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

“REIVINDICATÓRIA –
USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEDIR DISTINTAS, HAJA VISTA QUE A REIVINDICATÓRIA SE FUNDAMENTA NO DIREITO DE PROPRIEDADE ENQUANTO A USUCAPIÃO DISCUTE POSSE – É ASSENTE O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A USUCAPIÃO PODE SER MATÉRIA DE DEFESA, MAS NÃO PODE SER DECLARADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA REIVINDICATÓRIA – NECESSÁRIO INGRESSAR COM AÇÃO PRÓPRIA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS A CONTENTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10018467720188260366 SP 1001846-77.2018.8.26.0366, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 27/05/2022, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

"Apelação. Bem imóvel. Reivindicatória. Procedência dos pedidos principais e extinção sem resolução de mérito da reconvenção Inconformismo da ré reconvinte. Descabimento. Cerceamento do direito de defesa pela não produção de provas. Desnecessidade de instrução probatória. Questão de direito e processo bem instruído.
Reconvenção. Alegação de usucapião. Impossibilidade nessa sede. Contestação. Alegação de usucapião, apenas como matéria de defesa. Possibilidade, apenas para evitar a pretensão petitória do autor.
Caso em que o autor é usufrutuário do imóvel, consoante averbação na matrícula. Direito à imissão na posse. Necessidade. Sentença mantida. Apelação não provida."
(TJSP, Apelação Cível 1006992-92.2021.8.26.0302; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/03/2022; Data de Registro: 05/03/2022)

De outro norte, como bem fundamentado pelo togado singelo, os documentos juntados pela parte requerida ao feito não substanciam de forma segura e exauriente os requisitos para implemento da exceção de usucapião aviada na contestação.

Veja-se o teor da sentença no tocante:

“(...)

DA USUCAPIÃO

35. O Requerido alegou em sua contestação, o transcurso de lapso temporal suficientemente capaz de ensejar a prescrição aquisitiva do imóvel, em seu favor.

36. Com relação à Usucapião, o art. 1.242, do CC/2002, dispõe que:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

37. No entanto, forçoso dizer que apesar de cabível a alegação de decurso do prazo para a prescrição aquisitiva, em sede de contestação, o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade com todos os seus efeitos, exigem a propositura de ação própria de Usucapião, notadamente, em face das peculiaridades próprios do procedimento especial que regem o mencionado instituto.

38. No mesmo sentido, aponta a jurisprudência dos nossos Tribunais, senão vejamos.

“[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.” (STJ - REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

39. No caso em apreço,
observo que para a comprovação de sua posse, com a intenção de dono, o Requerido limitou-se a colacionar aos autos as Cópias dos Contratos Particulares de Compra e Venda, de algumas contas de energia, das quais não é possível extrair a exata localização da Unidade Consumidora para a individualização da área (fls. 44/51, do ID. 48809528) e fotografias de sucatas de automóveis no terreno e de umas crianças (fls. 39/43, do ID. 48809528) que, por certo, não são suficientes para a demonstração da posse e nem do seu exercício com “animus domini”.

40. Portanto, é clarividente que o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto a comprovação do direito alegado e, nem tampouco, com relação a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/2015).

41. Desta feita, a improcedência do pleito defensivo consistente na prescrição aquisitiva, é medida de justiça.

42. Por fim,
deixo de mencionar sobre eventual retenção de benfeitorias, tendo em vista que não foi objeto de tese ou antítese nos autos. Além disso, as próprias fotos acostadas pelo Requerido demonstram que inexistem benfeitorias no terreno que serve tão somente de depósito de sucatas de veículos a céu aberto
.

(...)” (destaquei)

Neste contexto, conquanto a parte requerida mencione em suas razões recursais que os testemunhos prestados em juízo corroborariam os requisitos da usucapião, da própria citação da parte recorrente se deduz que os depoimentos foram prestados de modo impreciso, não havendo nenhum delineio claro e objetivo, por parte das testemunhas, de atos que teriam sido praticados pelo requerido/apelante na área objeto de litigio denotando evidente exercício de posse de parte dele (como construção de cercas, muros, limpeza da área, construção de benfeitorias, etc.), com efetivo
animus domini
, tudo isso corroborando a prova documental coligida.

Aliado a isso, como sobredito, a posse injusta em sentido amplo da parte requerida foi aferida e constatada com base em analítico confronto dos títulos apresentados pelas partes para justificarem suas posses, ficando patente que os documentos da parte autora são muito mais fidedignos.

Por fim, como bem destacado na sentença, não há que se falar em direito de retenção ou indenização de benfeitorias posto que tal questão não foi “
objeto de tese ou antítese nos autos”
, importando em supressão de instância seu conhecimento direto pela instância recursal sem que tal questão tenha sido arguida na contestação/reconvenção e fosse objeto de conhecimento e contraditório específico na instância originária.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMITE RECURSAL - ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - NÃO APRESENTAR ESTA QUESTÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - VEDADO O TRIBUNAL PRONUNCIAR A RESPEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Tribunal está na obrigação de julgar o recurso adstrito aos limites neles vertidos, nos termos do artigo 515 do CPC.
O direito à indenização e RETENÇÃO por BENFEITORIAS deve ser discutido na fase de CONHECIMENTO, sob pena de preclusão, perda da faculdade de se utilizar um expediente processual, quando feito fora do estabelecido à espécie pelo ordenamento processual civil. Não há como o TRIBUNAL, em fase recursal, sob pena de se transformar em instância originária, apreciar questões pertinentes a benfeitorias não discutidas na instância monocrática, já que estaria violando o princípio constitucional de impossibilidade de supressão de instância.
”

(TJMT, N.U 0092858-29.2007.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2007, Publicado no DJE 09/01/2008)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023